Tribunal: TJDFT
Processo: 0750859-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0750859-12.2020.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA AGRAVANTE: KEILA TOMAZ CARNEIRO MAURICIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por KEILA TOMAZ CARNEIRO MAURICIO contra decisão proferida pela Juíza Coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília (CEJUSC JEC-BSB que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e reparação de danos morais que ajuizara contra o BANCO DO BRASIL S. A. (processo n. 0747718-34.2020.8.07.0016 - cf. id 21799527). Como visto, a decisão foi proferida no âmbito de procedimento do microssistema dos Juizados Especiais, o que atrai a competência para o julgamento do presente recurso para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do DF, nos termos do art. 11, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, c/c art. 41, §1o, da Lei n. 9.099/1995. Com essas considerações, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor de uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Redistribua-se o feito, compensando-se na forma regimental. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator